Tribunal: TJMT
Processo: 0003980-53.2016.8.11.0020
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003980-53.2016.8.11.0020
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), KLEDENSON DA CONCEICAO MOTA - CPF: 035.668.883-62 (TERCEIRO INTERESSADO), LIDENILDO FRANCISCO GOMES DE CARVALHO - CPF: 065.566.101-86 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCOS ANTONIO MARQUES FERREIRA (APELANTE), KLEDENSON DA CONCEICAO MOTA - CPF: 035.668.883-62 (APELANTE), JOAQUIM NUNES COELHO NETO - CPF: 000.439.511-55 (VÍTIMA), KAREM RITIELY RODRIGUES PARREIRA - CPF: 034.175.151-06 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO SIMPLES – RECURSO
DEFENSIVO – ABSOLVIÇÃO – FALTA DE PROVA

–
IMPROCEDÊNCIA – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS – DEPOIMENTOS DAS VÍTIMAS CORROBORADOS PELO DOS POLICIAIS QUE ATUARAM NA OCORRÊNCIA – HARMONIA COM CONJUNTO PROBATÓRIO – ENUNCIADO ORIENTATIVO N. 8 DA TCCR/TJMT – RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO – CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Descabe cogitar de absolvição por falta de prova, se a materialidade e a autoria do crime de furto estiverem sobejamente comprovadas por declarações prestadas pelas vítimas em ambas as fases da persecução criminal, corroboradas pelos depoimentos em Juízo dos policiais que atuaram na ocorrência. Inteligência do Enunciado Orientativo nº. 08 da TCCR/TJMT
:

“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal
, interposto a tempo e modo por
Marcos Antônio Marques Ferreira,
contra a sentença na qual foi
condenado
, pela autoria do crime de
Furto simples
(art. 155,
caput
, do CP), à pena de
2 anos, 4 meses e 23 dias de reclusão
, em regime inicial
semiaberto
, além do pagamento de
23 dias-multa
, no valor unitário mínimo legal (Id. 66792963; 66792976).

Inconformado, requer a sua
absolvição
por falta de prova de que tivesse concorrido para a infração penal ou por insuficiência probatória, com base no
art. 386, V ou VII, do CPP
(Id. 66792977/66792979).

As contrarrazões ministeriais foram no sentido do
desprovimento
do Apelo (Id. 66792981/ 66792982);
igualmente
, em parecer a douta Procuradoria-Geral de Justiça, conforme sumário que segue em transcrição livre (Id. 71933987):

Sumário: Apelação criminal – Irresignação defensiva – 1. Recurso de
Kledeson da Conceição Mota
– Não conhecimento - Ausência de interesse recursal – Réu absolvido pelo juízo de primeiro grau – Ausência de fundamento capaz de ensejar revisão, em segundo grau, com a finalidade de modificar o fundamento da absolvição para outro que lhe seja mais benéfico – 2. Recurso de
Marcos Antônio Marques Ferreira
– Requer a absolvição por ausência de provas de autoria – Impossibilidade – Conjunto probatório harmônico – Demonstração de que o réu esteve no local do crime no dia dos fatos e desfez-se da
“res furtiva
” momentos após o cometimento do delito – Réu informou onde estava a “
res furtiva
” – Bem subtraído recuperado pela polícia com base em informações fornecidas pelo réu – Autoria delitiva demonstrada – Pelo não conhecimento do recurso de
Kledeson
e pelo desprovimento do recurso de Marcos.

É o Relatório.

À d. revisão.

Cuiabá, 10 de março de 2021.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Inicialmente, vale frisar que embora tenham constado os nomes dos
dois
denunciados na peça de interposição do apelo,
é fácil perceber que a inclusão do nome de
Kledenson da Conceição Mota
,
absolvido pelo Juízo de origem
, foi um mero erro material, o que vem reforçado pelo conteúdo das razões recursais, em que a Defensoria Pública se limita a tratar dos interesses de
Marcos Antônio Marques Ferreira
e pedir a sua absolvição,
sem qualquer referência ao corréu absolvido
.

Esclarecido esse ponto, passa-se ao exame do apelo.

Narra a exordial acusatória que no dia 9 de agosto de 2016, no município de Alto Araguaia/MT,
Marcos Antônio Marques Ferreira
e
Kledenson da Conceição Mota
, agindo com
animus furandi,
mediante rompimento de obstáculo, subtraíram
uma motocicleta
Honda Biz 125
,
além dos documentos de CRLV e CRV em nome de
Karem Ritielen Rodrigues Parreira
.

Apurou-se, ainda, que no dia 12 de agosto de 2016, por volta das 14h, na cidade de Alto Garças/MT,
Lidenildo Francisco Gomes de Carvalho
adquiriu a motocicleta acima referida, sabendo ser produto de crime.

Segundo consta, cientes de que a residência do casal
Joaquim Nunes Coelho Neto
e
Karem Ritielen Rodrigues Parreira
estava vazia no dia 9 de agosto de 2016,
Marcos
e
Kledenson

arrombaram uma das janelas do imóvel e, dessa maneira, lograram êxito na subtração.

Na sequência,
Lidenildo
adquiriu a motocicleta pelo valor de R$900,00, transportando-a para o município de Alto Garças/MT, onde foi localizado em posse da
res furtiva
pela guarnição policial.

Nesse cenário,
Marcos
e
Kledenson
foram denunciados pela autoria do crime de
Furto qualificado pelo Concurso de Pessoas
(art. 155, §4º, I, do CP), enquanto
Lidenildo
foi denunciado pela autoria do crime de Receptação (art. 180 do CP).

Após regular trâmite processual, a denúncia foi julgada
parcialmente procedente
, para
absolver

Kledenson da Conceição Mota

e
condenar

Marcos Antônio Marques Ferreira
como autor do crime de
Furto simples
(art. 155,
caput
, CP), sendo-lhe imposta a pena de
2 anos e 8 meses de reclusão,
em regime inicial
semiaberto,
além do pagamento de
23 dias-multa,
fixado o valor do dia-multa no unitário mínimo legal.

Constatado erro material na dosimetria, foram opostos Embargos de Declaração pela Defensoria Pública (Id. 66792964), os quais foram acolhidos, a fim de retificar a pena privativa de liberdade para
2 anos
e
4 meses
de reclusão, mantidos os demais termos.

Neste grau de jurisdição,

Marcos Antônio Marques Ferreira
requer sua
absolvição
,

por falta de provas de tenham concorrido para a infração penal ou por insuficiência probatória, com fulcro no art. 386, V ou VII, do CPP.

Contudo, sem razão.

A existência do crime (materialidade) e a autoria estão comprovadas pelos boletins de ocorrência nº. 2016.250047; nº.

2016.254010; nº. 2016.263525; nº.

2016.271871 e nº. 2016.284708 (Id. 66788972/66788974), pelas declarações da vítima e testemunhas colhidas nas fases policial e judicial (Id. 66788974; 66788975; 66788977; 66788978), corroboradas pelo Termo de Exibição e Apreensão (Id. 66788980), conjunto de provas que demonstra, à saciedade, que o Apelante praticou o crime de furto simples na data, horário e local indicados na denúncia.

Em delegacia (Id. 66788974; 66788978), o Investigador de Polícia
Daniel Maia Santos
asseverou que, na data do fato (09/08/2016), estava de plantão com o também Investigador
José Alfredo Gomes de Oliveira
, sendo informados do furto ocorrido na residência localizada na rua Florisvaldo Souza Porto, onde moravam
Karem Ritiely Rodrigues Parreira
e
Joaquim Nunes Coelho Neto.
No local, os policiais se depararam com a casa
“(...) toda revirada, grade da janela arrombada”
. Além disso, o pai da vítima
Joaquim
comunicou que a motocicleta
Honda Biz
havia sido furtada juntamente com outros objetos que estavam no imóvel.

Daniel Maia Santos
declarou que a autoridade policial realizou várias diligências e, no decorrer da investigação, o Diretor da Cadeia de Alto Araguaia/MT foi contatado
“na tentativa de rastrear detentos, que estão no regime aberto e que são monitorados com tornozeleiras, para saber se algum monitorado não cometera aquele crime”
.

Dessa maneira, descortinou-se que o apelante esteve na residência na data do fato delituoso. Segundo as palavras do policial, após ser detido e questionado, o apelante confessou a prática do crime e noticiou que a motocicleta furtada estava no município de Alto Garças.

Cientes da localização do veículo subtraído, os policiais se deslocaram para aquele município na data de 12/08/2016 e, após monitoramento, avistaram a motocicleta em posse de
Lidenildo Francisco Gomes de Carvalho,
que apresentou nervosismo e revelou que adquiriu a motocicleta de uma pessoa de Alto Araguaia pelo valor de R$900,00.

A versão apresentada por
Daniel Maia Santos e José Alfredo Gomes de Oliveira
está corroborada pelas palavras de
Renato Carlos dos Santos Berigo,
Investigador de Polícia que acompanhou a diligência de busca pela motocicleta (Id. 66788978

Ainda na fase investigativa (Id. 66788975), as vítimas ratificaram o teor das declarações prestadas pelos milicianos. Afirmaram que estavam em Goiânia/GO, retornando para o município de Alto Araguaia/MT, quando
Karem
recebeu, na manhã do dia 9 de agosto, a ligação de um vizinho (cujo nome não soube declinar) informando que a residência do casal havia sido arrombada, de maneira que a cerca elétrica do imóvel estava danificada e a residência
“toda revirada”
.

Ciente do ocorrido,
Karem
ligou para seu sogro e, na sequência, para o Investigador de Polícia
Daniel Maia Santos
. Assim, o sogro de
Karem
e
Daniel
dirigiram-se à residência das vítimas, ali constatando que a motocicleta
Honda Biz
supramencionada havia sido furtada juntamente com 1 notebook da marca
Acer,
joias, produtos importados da marca
Mary Kay
, tênis, chapinhas, controle de televisão e máquina de barbear.

O casal esclareceu ainda que a motocicleta foi localizada quatro dias após o furto, no município de Alto Garças/MT, porque um rapaz de apelido
“Mil Grau”
a adquiriu pelo valor de R$500,00.

Sob o crivo do contraditório (Id. 6792987), as vítimas e Investigador de Polícia
Daniel Maia
ratificaram na íntegra a versão fornecida na fase inquisitiva. (Id. 66770066). De outra senda, o miliciano
Renato Carlos dos Santos Berigo
fez a ressalva de que somente acompanhou a diligência de busca pela motocicleta, nada acrescentando a respeito do envolvimento do apelante no crime.

Em contrapartida, em sua oitiva judicial (Id. 6792987), o apelante negou qualquer envolvimento no delito. Expôs que estava em sua residência quando os policiais o localizaram e, na sequência, o levaram para a Delegacia. Ato contínuo, referindo-se ao monitoramento de sua tornozeleira realizado pela autoridade policial,

disse que
“(...) puxaram onde eu passei, eu tinha passado uma esquina acima dessa casa (...)”
.

Segundo relembrado pelo apelante, ele foi mantido detido em Delegacia, mas negou a prática do crime. Após a motocicleta ser encontrada no município de Alto Garças/MT pelos policiais, ele foi liberado – portanto, não houve prisão em flagrante delito.

Nesse viés, por mais que a defesa negue a autoria do crime imputado ao Apelante, não há outra conclusão senão a de que a tese defensiva se encontra totalmente fragilizada pelo conjunto probatório dos autos, uma vez que não se pode ignorar que os policiais militares garantiram que realizaram o monitoramento do apelante e, quando abordado, este confessou a prática do crime e indicou onde estava localizada a motocicleta – que foi recuperada com êxito.

Acresça-se que inexistem indícios de que os agentes da polícia que participaram da ocorrência tivessem qualquer interesse escuso em apontar inocente como autor de crime, “plantando” provas para incriminá-lo.

Nesse ponto, vale ressaltar que a mera condição das testemunhas de agentes públicos não pode acarretar a inidoneidade de seus depoimentos, especialmente quando suas declarações, que gozam de fé pública, além de condizentes com o conjunto probatório, foram tomadas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Acerca do tema, esta Corte editou o Enunciado Orientativo nº 8,
in litteris:

“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.

Nessa linha intelectiva é a jurisprudência desta c. Câmara:

“(...) 1. Os testemunhos de policiais são válidos como elementos de prova e não podem ser desprestigiados apenas e tão somente com base na negativa de autoria feita pelo agente, máxime quando em sintonia com as demais provas (Enunciado Orientativo n.º 08, TCCR/TJMT). Destarte, é descabido cogitar a absolvição na hipótese concreta, uma vez que o policial militar ouvido em juízo confirma a palavra da vítima e o conteúdo das imagens registradas pelas câmeras de segurança, sendo firme em apontar o apelante como autor do ilícito discutido. (N.U 0005583-90.2018.8.11.0021, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 11/03/2020, Publicado no DJE 12/03/2020).

Consigne-se, por fim, que no âmbito do processo penal o ônus probatório é da acusação, pois o acusado não é obrigado a fazer provas contra si. Todavia, não se pode deixar de considerar que compete à defesa demonstrar os fatos sustentados em favor do réu. É o que se extrai da leitura do art. 156 do Código de Processo Penal,
ad litteram: “A prova da alegação incumbirá a quem a fizer”.

Nesse sentido, trago decisão deste eg. Tribunal:

(...) Não obstante os réus tenham negado o cometimento do crime de roubo, ratifica-se o édito condenatório, pois, a palavra da vítima relatando os fatos de forma coerente e segura, sobrepõe-se tanto à negativa de autoria, como é prova idônea e suficiente para embasar o édito condenatório, mormente quando seus relatos foram infirmados por nenhum outro elemento de convicção, e a defesa não se desincumbiu do seu ônus de comprovar o álibi sustentado para alegar a negativa de autoria, na forma do art. 156 do Código de Processo Penal. (N.U 0003826-21.2018.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 26/08/2020, Publicado no DJE 26/02/2021).

Assim, tendo a Defesa se limitado a negar a autoria do delito atribuída ao Apelante, sem produzir, em contrapartida, qualquer prova convincente ou apta a desconstituir o conjunto probatório e harmônico dos autos, estou convencido da imputação dirigida contra o apelante.

Por todo exposto e em
consonância
com o parec
er min
isterial,
nego provimento

ao re
curso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2021